Tribunal: TJMT
Processo: 1000214-83.2017.8.11.0005
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000214-83.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FRANCISCO FERREIRA MENDES JUNIOR - CPF: 397.874.351-53 (APELADO), AVA GARCIA CATTA PRETA - CPF: 034.926.591-79 (ADVOGADO), PAULA FERREIRA MENDES - CPF: 024.308.221-56 (ADVOGADO), Ludmila Esteves Fleury registrado(a) civilmente como LUDMILA ESTEVES FLEURY DE SOUZA - CPF: 014.783.291-81 (ADVOGADO), BENEDITA ROSALINA PEREIRA - CPF: 208.866.911-68 (APELADO), BENEDITA ROSALINA PEREIRA - CPF: 208.866.911-68 (ADVOGADO), Carlos Cândido de Arruda (APELADO), BENEDITO CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 178.635.031-91 (APELADO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), Jornal Agora Ltda (APELADO), JORNAL AGORA LTDA - CNPJ: 07.511.707/0001-01 (APELADO), CARLOS CANDIDO DE ARRUDA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. LICITAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido da Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário, ajuizada em razão de supostas irregularidades na Tomada de Preços n. 006/2007, promovida pelo Município de Diamantino/MT, que resultou na contratação da empresa Jornal Agora Ltda. pelo valor de R$ 70.162,62. A sentença reconheceu a prescrição da pretensão ressarcitória, ante a ausência de demonstração de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. O Ministério Público sustenta a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento, ao argumento de que os réus teriam agido dolosamente, causando prejuízo ao erário.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta dos réus se qualifica como ato doloso de improbidade administrativa, de modo a afastar a prescrição com fundamento no art. 37, §5º, da CF/1988; e (ii) estabelecer se, diante da efetiva prestação dos serviços pela empresa contratada, é possível o reconhecimento da obrigação de ressarcimento ao erário.

III. Razões de Decidir

3.

A imprescritibilidade da ação de ressarcimento prevista no art. 37, §5º, da CF/1988 exige a demonstração de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, conforme fixado pelo STF no Tema n. 897 de repercussão geral.

4.

A ausência de prova inequívoca do elemento subjetivo dolo, necessário à caracterização do ato ímprobo, impede a aplicação da imprescritibilidade e atrai a incidência do prazo quinquenal de prescrição, nos termos do Decreto n. 20.910/1932 e da tese fixada pelo STF no Tema 666.

5.

A eventual irregularidade na condução da Tomada de Preços n. 006/2007 não configura, por si só, ato doloso, sendo indispensável a comprovação de intenção deliberada de lesar o erário, o que não se verifica nos autos.

6.

A prestação efetiva dos serviços contratados pela empresa Jornal Agora Ltda. afasta o dever de ressarcimento, à luz da jurisprudência do STJ, que veda o enriquecimento sem causa da Administração Pública quando há contraprestação.

7.

Transcorrido mais de dez anos entre a ocorrência dos fatos (2007) e o ajuizamento da ação (2017), configura-se a prescrição da pretensão ressarcitória, à míngua de demonstração de dolo.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário exige a demonstração cabal de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

2.

A ausência de dolo específico e a efetiva prestação dos serviços contratados afastam o dever de ressarcimento e impõem o reconhecimento da prescrição.

3.

Transcorrido o prazo quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/1932 sem a caracterização de dolo, a ação de ressarcimento torna-se prescritível.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 5º; Lei n. 8.429/1992, art. 23; CPC/2015, art. 487, II; Decreto n. 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 852.475, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 19.11.2015 (Tema n. 897); STF, RE nº 669.069, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 03.02.2016 (Tema 666); STJ, AgInt no REsp nº 1747230/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02.03.2021; TJ-MT, AC nº 0057148-38.2015.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.08.2023; TJ-MT, AC nº 0019211-44.2018.8.11.0055, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 22.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário, julgou improcedente o pedido formulado, eis que reconheceu
a prescrição da pretensão de ressarcimento, ao fundamento de ausência de demonstração de dolo específico nas condutas atribuídas aos réus.

A sentença também condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada réu, com base no art. 85, § 8º, do CPC/2015.

Em suas razões recursais, o Apelante aduz que a sentença merece reforma, pois houve inequívoca demonstração de condutas dolosas por parte dos réus, que resultaram em prejuízo ao erário municipal, consubstanciada na contratação irregular da empresa Jornal Agora Ltda., durante a Tomada de Preços n. 006/2007.

Sustenta a imprescritibilidade da Ação de Ressarcimento fundada em ato doloso de improbidade administrativa, com base no art. 37, § 5º, da Constituição Federal e na jurisprudência consolidada do STF (Tema n. 897).

Requer, ao final, o provimento da Apelação com a condenação dos réus ao ressarcimento integral do dano.

Por sua vez, em sede de contrarrazões, os Apelados Francisco Ferreira Mendes Júnior, Benedito Cruz de Almeida e Jornal Agora Ltda. requerem a manutenção da sentença, alegando ausência de dolo específico, inexistência de dano efetivo ao erário e incidência da prescrição quinquenal prevista no art. 23 da Lei n. 8.429/1992.

Sustentam, ainda, que o Ministério Público não produziu prova robusta quanto aos elementos subjetivos exigidos pela nova redação da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 14.230/2021) e que houve tentativa de inovação recursal ao se alegar dolo apenas na Apelação.

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, id. 296418856.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme registrado nos autos, c
uida-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a sentença que julgou improcedente a Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário, reconhecendo a prescrição da pretensão deduzida.

Busca o órgão ministerial a reforma da decisão, sustentando a caracterização de ato doloso de improbidade administrativa, que afastaria a incidência da prescrição.

Os fatos que deram origem à demanda remontam ao ano de 2007, quando o Município de Diamantino/MT realizou a Tomada de Preços n. 006/2007, destinada à contratação de serviços de publicação de atos oficiais.

À época, Benedito Cruz de Almeida ocupava o cargo de Assessor de Imprensa do referido Município e, concomitantemente, figurava como sócio-administrador da empresa Jornal Agora Ltda.

Mesmo estando legalmente impedido de participar da licitação por ser servidor público, o mencionado agente solicitou exoneração do cargo apenas um dia antes da sessão pública de abertura dos envelopes.

Em sua inicial, o Ministério Público destacou que a empresa Jornal Agora Ltda. apresentou documentação considerada insuficiente para habilitação no certame, notadamente pela ausência de Certidão Negativa de Débito do INSS e da Declaração de Circulação Diária ou Semanal, documentos obrigatórios conforme edital.

Informou, ademais, que a empresa não possuía funcionários registrados, não recolhia contribuições previdenciárias e mantinha débitos tributários estaduais e municipais.

Relatou que Carlos Cândido de Arruda, na qualidade de Presidente da Comissão de Licitação, habilitou a empresa mesmo diante das irregularidades documentais apontadas.

Asseverou que Francisco Ferreira Mendes Júnior, então Prefeito Municipal, homologou e adjudicou o certame, ratificando parecer jurídico subscrito por Benedita Rosalina Pereira, que, por sua vez, emitiu manifestação favorável à contratação da empresa e fundamentou a decisão do Chefe do Executivo de indeferir recurso administrativo interposto pela empresa concorrente Diamantinense de Comunicação Ltda.

A contratação foi efetivada pelo valor de R$ 70.162,62 (setenta mil e cento e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos),

Afirmou que a empresa vencedora efetivamente prestou os serviços de publicação de atos oficiais conforme demonstrado nos autos.

Denota-se do caderno processual, contudo, que o Ministério Público ajuizou a ação em março de 2017, quando já transcorrido mais de 10 (dez) anos da data dos fatos, imputando aos réus a prática de atos de improbidade administrativa e requerendo o ressarcimento integral do valor contratado.

A defesa sustentou a ocorrência da prescrição e a ausência de dolo específico na conduta dos agentes, além de alegar que inexistiu efetivo prejuízo ao erário municipal.

O Magistrado singular, ao apreciar o feito, julgou os pedidos improcedentes, reconhecendo a prescrição, nos seguintes termos:

“Como é cediço, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 852.475/SP (Tema 897), fixou a tese de que:

"são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa".

Para que a imprescritibilidade seja aplicável, é imprescindível que a ação de ressarcimento esteja fundamentada na prática de ato doloso que não apenas cause prejuízo ao erário, mas que também esteja expressamente tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992).

No caso em tela, a ação busca o ressarcimento de danos ao erário decorrentes de supostas irregularidades na Tomada de Preços nº 006/2007.

Não há demonstração de que os atos imputados aos réus configurem, necessariamente, atos de improbidade administrativa dolosos, conforme exigido pelo Tema 897 do STF para afastar a prescrição.

Esclareço, ainda, que a causa de pedir desta ação de ressarcimento não se apoia em ato de improbidade praticado com dolo, tampouco restou comprovado na peça inaugural a condenação do requerido em ato de improbidade administrativa apurado em autos apartados.

Nesse sentido, é importante ressaltar que a imprescritibilidade é uma exceção à regra geral de prescritibilidade das ações, devendo ser aplicada de forma restritiva, apenas quando presentes todos os requisitos estabelecidos no Tema 897 do STF.

A interpretação extensiva da imprescritibilidade poderia gerar insegurança jurídica e dificultar a estabilização das relações sociais, o que não se coaduna com os princípios que regem o Direito Administrativo.

Para mais, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL-AÇÃO CIVIL PÚBLICA RESSARCIMENTO AO ERÁRIO- AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA-PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA -RECONHECIMENTO DE OFÍCIO-TEMAS Nº 666 e 897 DO STF-PRAZO 05 ANOS-DECRETO 20.910. -
O STF no julgamento do Tema nº 897 concluiu pela imprescritibilidade apenas das ações de ressarcimento ao erário fundadas na pratica de ato doloso tipificado na Lei de improbidade administrativa tipificado na Lei nº 8429/92
- A pretensão ressarcitória dos demais ilícitos está sujeita à prescrição, aplicando-se o Tema nº 666 do STF, segundo o qual: "É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil" - A caracterização do ato de improbidade administrativa pressupõe a existência de sentença condenatória transitada em julgado em ação de improbidade administrativa. (...) -
O prazo prescricional a ser aplicado é o de 05 anos previsto no Decreto nº 20.910/32.
(TJ-MG - Apelação Cível: 00324747020188130708, Relator: Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto, Data de Julgamento: 29/08/2024, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - RESSARCIMENTO AO ERÁRIO -
PRAZO PRESCRICIONAL - CINCO ANOS.
-
A imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário (art. 37, § 5º, CR/88) somente se aplica aos atos dolosos de improbidade administrativa ou ilícito penal, pois não é todo prejuízo ao erário cuja reparação se considera imprescritível
. (TJ-MG - Apelação Cível: 00190604120208130738, Relator: Des.(a) Magid Nauef Láuar (JD 2G), Data de Julgamento: 07/03/2024, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data
de Publicação: 08/03/2024).

No caso em apreço, os fatos narrados na inicial remontam ao ano de 2007, enquanto a presente ação foi ajuizada somente em 2017, ou seja, dez anos após a suposta prática dos atos irregulares, configurando-se, portanto, a prescrição da pretensão.

Diante do exposto,
RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO
e, em consequência, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Ação Civil Pública, extinguindo o feito com resolução de mérito.” (id. 289478452).

Pois bem.

A questão central a ser dirimida refere-se à caracterização do elemento subjetivo dolo nas condutas imputadas aos réus e seus reflexos na aplicação do regime de prescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 852.475, que tramitou sob a sistemática de repercussão geral, fixou a tese de que “
são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
” (Tema n. 897).

A imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento de dano ao erário depende, inexoravelmente, do reconhecimento do ato de improbidade que o originou.

Desse modo, inexistindo a declaração do caráter de improbidade administrativa do ilícito causador do dano, a prescrição incidirá conforme as regras ordinárias relativas à matéria.

A mesma Corte Suprema, posteriormente, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário n. 669.069, decidiu que “
é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil
” (Tema n. 666).

Assim, tem-se que o elemento subjetivo dolo, para fins de configuração de ato de improbidade administrativa, pressupõe a consciência da ilicitude da conduta e a vontade livre e deliberada de praticá-la.

Não se confunde, portanto, com a mera voluntariedade do ato administrativo ou com o simples exercício regular de função pública, ainda que eventualmente maculado por vício formal.

Com efeito, a Lei n. 14.230/2021, que alterou substancialmente a Lei de Improbidade Administrativa, passou a exigir expressamente o dolo como elemento essencial para a tipificação de qualquer conduta ímproba, conforme disposto no § 1º do art. 1º.

No caso dos autos, não obstante se reconheça que a convergência de múltiplas irregularidades grosseiras no procedimento licitatório desperta atenção, a análise deve considerar a posição específica dos Apelados no contexto dos acontecimentos.

Nesse sentido, a existência de irregularidades formais, por si só, não é suficiente para caracterizar o elemento subjetivo dolo, sendo imprescindível a demonstração da vontade livre e consciente de lesar o erário.

A participação de Benedito Cruz de Almeida na licitação, mesmo após sua exoneração, e a habilitação da empresa com documentação supostamente incompleta podem configurar, quando muito, falhas procedimentais ou interpretação equivocada das normas licitatórias, mas não evidenciam, inequivocamente, a intenção dolosa de causar prejuízo aos cofres públicos.

Ademais, o elemento fundamental a ser considerado reside na efetiva prestação dos serviços contratados.

Os autos demonstram que a empresa Jornal Agora Ltda. prestou os serviços de publicação de atos oficiais, conforme inclusive reconhecido na própria petição inicial do Ministério Público ao mencionar edições específicas publicadas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo contraprestação efetiva dos serviços, não se justifica o ressarcimento integral ao erário, sob pena de configurar enriquecimento sem causa da Administração Pública. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS PAGOS . SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. IMPOSSIBILIDADE HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Trata-se, na origem, de Ação de Improbidade Administrativa na qual se narrou irregular contratação de advogado, com base em inexigibilidade de licitação, para patrocinar causa relativa à liberação dos ativos, retidos pela União, concernentes à adoção do fundo Social de Emergência, referentes aos royalties devidos em decorrência da construção da Usina de Itaipu. 2 . O Juízo de primeiro grau condenou os réus a ressarcir, solidariamente, o valor do dano, correspondente ao montante desembolsado a título de honorários advocatícios, suspendeu por 5 (cinco) anos os direitos políticos de Adevilson de Oliveira Gonçalves e Celso Sâmis da Silva, bem como arbitrou multa civil de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao reú Mozart Gouveia Melo da Silva. 3. O Tribunal de origem proveu a Apelação do Ministério Público para condenar todos os reús ao pagamento de multa civil de R$ 10 .000,00. Deu parcial provimento ao apelo de Celso Sâmis da Silva para afastar o dever de ressarcimento. No mais, confirmou a sentença. FRUSTRAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E DOLO 4 . Consignou-se no acórdão recorrido (fls. 2.009-2017, e-STJ): "A contratação de advogado sem o devido procedimento licitatório, portanto, é fato incontroverso nos autos, reconhecido pelos réus [...] Observe-se, contudo, que a contratação do advogado não se enquadra na singularidade capaz de justificar a inexigibilidade do procedimento licitatório, nem suficiente para afastar a ilegalidade do ato. Não se está diante, neste caso, de nenhuma das hipóteses de dispensa ou de inexigibilidade de licitação [...] No presente caso, ademais, o procurador tinha pleno conhecimento na forma a ser observada na contratação dos serviços pela Administração [...] Registre-se que os réus, ainda, não deram a devida publicidade ao ato, em ofensa ao princípio constitucional, expressamente previsto no caput do art. 37". 5. Não há como alterar neste momento a conclusão adotada nas instâncias ordinárias . Incide, no caso, a Súmula 7/STJ. 6. Nesse sentido: "A jurisprudência de ambas as Turmas que compõem a Seção de Direito Público deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de serem imprescindíveis à contratação de advogado com inexigibilidade de licitação os requisitos da singularidade do serviço e da inviabilidade da competição [...] Hipótese em que a Corte de origem não vislumbrou tais pressupostos a autorizar a contratação dos serviços sem o respectivo procedimento licitatório, consignando, na oportunidade, o elemento subjetivo da conduta ímproba, sendo certo que, na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal para modificar tal entendimento implicaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório, impossível na via estreita do recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ" ( AgInt no AREsp 975.565/SP, Relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 30.9 .2020). Na mesma direção: REsp 1.192.332/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 19 .12.2013; AgRg no REsp 1.425.230/SC, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30 .5.2016. DEVER DE RESSARCIMENTO 7. Quanto ao dever de ressarcir solidariamente o valor do dano, consistente na restituição da quantia recebida a título de honorários advocatícios, tem razão o agravante . 8. Para rejeitar essa pretensão, o Tribunal de origem se baseou no fato de que, no caso, "os serviços advocatícios contratados foram efetivamente prestados" (fl. 2.022, e-STJ), o que está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça . Nesse sentido: "
O STJ entende que é indevido o ressarcimento ao Erário dos valores gastos com contratações ainda que ilegais quando efetivamente houve contraprestação dos serviços, de modo a evitar o enriquecimento ilícito da Administração, sem que tal circunstância tenha o condão de desqualificar a infração inserida no art. 10, VIII, da Lei 8.429/1992
" (AgInt no AgRg no REsp 1.328 .789/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/10/2020). Na mesma direção: AgRg no AgRg no REsp 1 .288.585/RJ, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF/1ª Região), Primeira Turma, DJe 9.3 .2016; AgRg no REsp 1.512.393/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27 .11.2015; AgRg no AREsp 617.563/SP, Rel. Min . Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 14.10.2016. 9 . Merece reforma a decisão agravada, que, no ponto, deu provimento ao Recurso Especial do Parquet. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 10. É questionável o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no sentido de que os réus violaram normas jurídicas conscientemente, mediante conduta que, embora ímproba, esteve "revestida de boa intenção". Consignou-se no acórdão recorrido: "Boa intenção, ou ausência de má-fé, não significa ausência de dolo, já que o dolo necessário a caracterizar o ato de improbidade não é o dolo de prejudicar, mas sim o dolo genérico de praticar o ato de improbidade" (fl . 2.016, e-STJ). 11. Se os réus agiram intencionalmente, seria acertado concluir que o dolo esteve presente, e não ausente . Como consequência, não se cogitaria indenização. Como afirmado na decisão agravada, de acordo com "a jurisprudência desta Corte, embora o contrato administrativo cuja nulidade tenha sido declarada não produza efeitos, a teor do art. 59 da Lei 8.666/93, não está desonerada a Administração de indenizar o contratado pelos serviços prestados ou pelos prejuízos decorrentes da administração, desde que comprovados, ressalvada a hipótese de má-fé ou de ter o contratado concorrido para a nulidade ." ( REsp 928.315/MA, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 29/6/2007, p. 573, negritado) . 12. Ocorre que esse questionamento específico, que embasou a decisão agravada, de fato não foi feito no Recurso Especial do Ministério Público. O que se sustentou no Apelo é que a cláusula que estabeleceu honorários no percentual de 20% do valor da causa seria desproporcional, de modo que o art. 59 da Lei 8 .666/1992 deveria ser interpretado no sentido de que "o reconhecimento da ilicitude contamina também a cláusula contratual que previa o pagamento de honorários, malferindo qualquer pagamento feito sob aquela base contratual" (fl. 2.156, e-STJ). 13 . A insurgência, nesses termos formulada, contraria a orientação que se consagrou no STJ, sendo impossível excluir qualquer pagamento, uma vez que os serviços foram prestados. De outro lado, a fixação dos honorários no percentual de 20% do valor da causa não se reveste de exorbitância capaz de excepcionar o entendimento de que a Súmula 7/STJ impede a revisão da verba em Recurso Especial. 14. Por fim, ao contrário do que afirmou o Ministério Público, não houve afronta ao art . 1.022 do CPC, pois, como transcrito nas próprias razões recursais, o Tribunal de origem expressamente enfrentou a matéria, aduzindo que "Não há que se falar em proporcionalidade entre o valor dos honorários contratuais e os sucumbenciais" (fl. 2.158, e-STJ) . CONCLUSÃO 15. Agravo Interno parcialmente provido, apenas para conhecer do Recurso Especial do Ministério Público parcialmente e, nessa extensão, negar-lhe provimento. Mantém-se, no mais, a decisão agravada. (STJ - AgInt no REsp: 1747230 PR 2018/0137756-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021) – Grifei.

Dessarte, a prescrição da pretensão ressarcitória, no caso concreto, mostra-se inafastável, eis que uma vez que o dolo específico não ficou comprovado nos autos, devem ser aplicadas as regras prescricionais estabelecidas no Decreto n. 20.910/1932, porquanto para que incida a imprescritibilidade aduzida pelo Recorrente é necessária a comprovação segura de ato doloso de improbidade administrativa.

Assim, transcorrido o lapso temporal de dez anos entre a ocorrência dos fatos (2007) e o ajuizamento da ação (2017), período superior ao prazo quinquenal estabelecido no referido decreto, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

A aplicação do regime de imprescritibilidade previsto no art. 37, § 5º, da Constituição Federal demanda interpretação restritiva, sob pena de se subverter a lógica da segurança jurídica que fundamenta o instituto da prescrição.

Nesse sentido, esse Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS – PAGAMENTOS INDEVIDOS E EM DUPLICIDADE – CONSTATAÇÃO EM AUDITORIA DO SUS REALIZADA POR AMOSTRAGEM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO DE LESAR O ERÁRIO PELOS RÉUS – ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO – INAPLICABILIDADE DO TEMA 897/STF – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA MANTIDA – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário nº 852475, que tramitou sob a sistemática de repercussão geral (Tema 897), “são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”. A mesma Corte, posteriormente, por intermédio do Recurso Extraordinário nº 669 .069 (Tema 666), decidiu que “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”. 2. Ausente comprovação segura nos autos quanto à prática de ato doloso de improbidade administrativa, incide a prescrição da pretensão ressarcitória. 3 . Prescritível a pretensão e decorrido lapso temporal superior àquele de cinco anos estabelecido no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, impõe-se a confirmação da sentença que reconheceu a configuração de prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. (TJMT - AC: 00571483820158110041, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/09/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – IRREGULARIDADE NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NÃO COMPROVAÇÃO – PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DECISAO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não evidenciado o dolo específico, eventual irregularidade na execução do contrato, com suposto prejuízo ao erário, mostra-se insuficiente a caracterizar a conduta como ato de improbidade administrativa. Em consonância à orientação do Supremo Tribunal Federal, a imprescritibilidade do ressarcimento ao erário somente se aplica aos atos dolosos de improbidade. Sentença de procedência da demanda reformada . Recurso provido. Prescrição reconhecida. Ação Improcedente. (TJMT - AC: 00192114420188110055, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/09/2023).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a sentença recorrida que reconheceu a prescrição da pretensão e julgou improcedente o pedido da Ação Civil Pública, porquanto a ausência de comprovação do elemento subjetivo dolo, aliada à efetiva prestação dos serviços contratados e ao decurso do prazo prescricional quinquenal, impõe a confirmação da decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025